Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CAESB. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO VERIFICADA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ART. 300 DO CPC.
1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, que, no caso, não se encontram presentes.
2. O agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito, sobretudo porque inexistem documentos que atestem: o fim da relação locatícia, que gerou os débitos; o protocolo referente cancelamento da titularidade das faturas de água (que afirma ter perdido); bem como o registro do protesto e da inclusão do seu nome em cadastros restritivos de crédito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada
3. Recurso conhecido e desprovido.